Tribunal: TJDFT
Processo: 0742343-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742343-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Em suas contrarrazões, o Hospital agravado suscita a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento, alicerçado nos seguintes fundamentos: (i) preclusão lógica, em razão de ato incompatível com a vontade de recorrer, uma vez que a parte agravante teria depositado os honorários periciais, oportunidade em que teria expressamente requerido a intimação da empresa nomeada para o início dos trabalhos periciais, tudo sem qualquer ressalva; (ii) preclusão temporal, considerando o transcurso do prazo anterior para questionamento da perícia deferida a cargo exclusivo da parte agravante. Por fim, pugna pela condenação da parte agravante nas penas decorrentes da sua suposta litigância de má-fé. Destarte, considerando a relevância dos fundamentos e em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito dos referidos temas preliminares de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator